Tribunal: TCU
Processo: 020.120/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério da Economia (Extinto), enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8693/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o e § 5o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, V, alínea 'a', do RI/TCU, e de acordo com o parecer emitido pelo MP/TCU emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame de mérito do ato de concessão de aposentadoria de Eduardo Rosa Neto (peça 3), tendo em vista a reversão para atividade, e considerar legais e determinar o registro dos demais atos. 1. Processo TC- Processo 020.120/2023-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Benedita Ferreira dos Santos Fries (XXX.126.648-XX); Eduardo Rosa Neto (XXX.618.248-XX); Elisangela Rodrigues do Nascimento (XXX.214.178-XX); Nilza Nery Bianchi Pavarin (XXX.055.148-XX); Rocio Kunihiro Hirata (XXX.469.809-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia (extinto); Ministério da Gestão e da Inovação Em Serviços Públicos. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.